Tribunal: TJSP
Processo: 1002284-28.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Documentação que acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento das indenizações - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Aplicação do CDC - Inversão do ônus probatório (artigo 6o, inciso VIII) - Forte chuva com queda de raio

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Documentação que acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento das indenizações - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Aplicação do CDC - Inversão do ônus probatório (artigo 6o, inciso VIII) - Forte chuva com queda de raio - Eventos naturais que atualmente não caracterizam força maior - Fatos comuns e corriqueiros que integram o risco da atividade da concessionária - Possibilidade de adoção de medidas preventivas para minimizar os efeitos - Excludente afastada - Responsabilidade objetiva da concessionária pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e art. 14 do CDC - Documentos que acompanharam a inicial insuficientes para demonstrar o pagamento a todos os beneficiários - Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002284-28.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO
REDES S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Desembarggador que
negava e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), MAURO CONTI MACHADO E
COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32307
Apelação no 1002284-28.2019.8.26.0024
Comarca de Andradina
Apelante: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
PAULISTA
Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANO DA SILVA MORENO
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora
sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Documentação que
acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento das
indenizações - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Aplicação
do CDC - Inversão do ônus probatório (artigo 6o, inciso VIII) - Forte chuva com
queda de raio - Eventos naturais que atualmente não caracterizam força maior -
Fatos comuns e corriqueiros que integram o risco da atividade da concessionária
- Possibilidade de adoção de medidas preventivas para minimizar os efeitos -
Excludente afastada - Responsabilidade objetiva da concessionária pela
reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade e do risco
administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e art. 14 do CDC - Documentos que
acompanharam a inicial insuficientes para demonstrar o pagamento a todos os
beneficiários - Recurso parcialmente provido
1. Trata-se de ação regressiva de indenização.

Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Vistos. ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. ajuizou ação que denominou AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO em face de ELEKTRO REDES S.A.,
ambos já qualificados nos autos, alegando, em síntese, que firmou contrato
de seguro denominado Residencial Santander com os consumidores Alicio
Canato, Auta Fernandes Nagata, Maria Cleide Maiao Felippe, Sandro
Silva Rodrigues e Sandro Veloso da Silva. Que devido à falha na
distribuição de energia elétrica fornecida pela ré, restaram danificados os
equipamentos dos segurados. Diante deste fato, foi realizada análise nos
bens que sofreram sinistro, por empresa especializada e responsável pela
análise dos equipamentos danificados, concluindo que as ruínas foram
oriundas de danos elétricos pela variação ocorrida na rede com
distribuição energética pela empresa ré. Aduziu que ao ser constatado que
a origem do dano nos equipamentos foi falha na prestação de serviços da
ré e, estando os segurados devidamente amparados pela apólice da
seguradora, esta efetuou o pagamento da indenização. Diante do exposto,
requereu a condenação da ré ao pagamento da importância de R$
10.004,69, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, juntamente com a
inversão do ônus da prova e a condenação da ré ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios no importe de 20%. Por fim,
manifestou desinteresse na realização de tentativa de conciliação e deu à
causa o valor de R$ 10.004,69. Com a inicial vieram os documentos fls.
16/208. Devidamente citada, a ré apresentou contestação (fls. 215/228),
arguindo a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido por falta de
comprovante de pagamento realizado pela seguradora. No mérito, aduz
que possui sistemas técnicos de monitoramento de distribuição, de
interrupções em equipamentos e interrupções com tempo inferior a três
minutos (piques). Conforme tabela anexada aos autos, não houve
perturbação no sistema elétrico que atende as unidades consumidoras na
data apontada, aliás, nenhum dos usuários dos transformadores
ANR00837, ANR01608, ANR00631, ANR00631 e ANR01608 (utilizados
pelos segurados da autora) tiveram perturbações, conforme atesta laudo
técnico elaborado por engenheiro elétrico habilitado junto ao CREA.
Portanto, conclui-se que a concessionário elétrica, responsável pela
distribuição de energia elétrica, não foi a causadora do dano, existindo
vários outros motivos que podem ter sido responsáveis pelo distúrbio.
Argumenta que alegar a responsabilidade objetiva da distribuidora de
energia não isenta os consumidores e sua seguradora de provar o dano,
no presente caso, provar o pagamento dos prejuízos sofridos pelos
segurados, e também o nexo causal do dano com a alegada falha do
serviço, entretanto, observa-se que nenhum destes requisitos foram
comprovados. Aduz o não cabimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, visto que a empresa autora não se encontra como
destinatária final do serviço oferecido. Requer o acolhimento da
preliminar e extinção da lide sem julgamento de mérito e, caso não seja
recebido tal pedido, requer a improcedência da ação. Juntou os
documentos de fls. 229/328. Houve réplica (fls. 339/361). Instadas as
partes acerca da produção de provas (fl. 363), a requerente pleiteou o
julgamento antecipado da lide (fls. 364/365), ao passo que a parte ré
pleiteou a realização de prova pericial nos equipamentos (fls. 367/368).
Em decisão saneadora (fls. 370/371), foi designada audiência de instrução
e julgamento para o dia 16 de outubro de 2019, a qual foi cancelada por
decisão de fl. 376, devido a não apresentação do rol de testemunhas pelas
partes (fl. 375). É O RELATÓRIO” (fls. 380/381).
A r. sentença assim decidiu: “Diante do exposto e por tudo mais
que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. em face de ELEKTRO
REDES S.A., condenando a parte requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, por
equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de acordo com o art.
85, §8o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se” (fls. 388).
Opostos embargos de declaração pela ré, foram rejeitados
(fls.390/401).
Apela a autora pretendendo a procedência da ação. Ratifica a
comprovação do nexo de causalidade entre o evento e o dano, ou seja, de
que a queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão na
rede, consoante relatórios técnicos e laudos. Alega que os laudos técnicos
foram elaborados por profissionais especializados, pertencentes a empresas
de assistência técnica distintas, idôneas, que não possuem qualquer
interesse na causa. Alega, ainda, que esta Corte reconhece a suficiência de
laudos particulares para comprovar o nexo de causalidade. Alega, também,
que alegações da ré são genéricas e as telas internas juntadas para
comprovar a ausência de interrupção foram produzidas unilateralmente,
não podendo ser consideradas como provas. Sustenta a aplicação do CDC,
inexistência de caso fortuito e força maior (fls. 403/413).
O recurso foi recebido, e contrarrazoado (fls. 418/442).
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
A cobrança refere-se a regresso de verba indenizatória paga aos
segurados da autora em virtude de defeito no fornecimento de energia
elétrica pela ré.
O Magistrado sentenciante afastou as preliminares arguidas e
julgou improcedente a ação, entendendo que:
“Todavia, apesar de os danos sofridos pelos segurados restarem
suficientemente demonstrados, não há prova do nexo de
causalidade entre estes e algum comportamento positivo ou negativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ação
ou
omissão)
da
requerida. Ainda que objetiva a
responsabilidade da ré, para a sua configuração não se dispensa o
requisito, também objetivo, do nexo de causalidade. (...).Seguindo
este raciocínio, verifica-se que os laudos técnicos supramencionados
são superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de
descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade
da ré por tais eventos. Ademais, a unilateralidade com que
produzidos estes documentos impede que sejam valorados de modo a
formar a convicção deste Juízo. Não há, portanto, nenhum elemento
seguro que permita imputar à concessionária os danos causados aos
aparelhos dos segurados e afaste a possibilidade de defeito interno na
instalação elétrica da própria residência destes. Destarte, não se
verifica hipótese autorizadora da inversão do ônus da prova, pois,
conforme dispõe o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, esta somente deve ocorrer quando, a critério do juízo,
for verossímil a alegação do consumidor” (fls. 309/310).
Respeitado tal entendimento, tem-se como aplicável o Código de
Defesa do Consumidor ao caso, diante da sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado consumidor.
Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DA
INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM
VIRTUDE
DE
OSCILAÇÕES
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO -
PEDIDO
DE
REFORMA
-
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - SUB-ROGAÇÃO AOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE NO QUE TOCA À
INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - RECURSO
NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO ANUA - INOCORRÊNCIA

SUBROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR
-
PRAZO
PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL,
CONFORME ART. 27 DO CDC - RECURSO NÃO PROVIDO.
DEVER DE INDENIZAR RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
COMPANHIA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - NEXO
CAUSAL
COMPROVADO
- RECURSO NÃO PROVIDO -
ADEQUADA APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELA R. SENTENÇA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACERTO DA R. SENTENÇA - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART
252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇADO ESTADO DE SÃO PAULO
REAPRECIÁÇÃO
PORMENORIZADA DA R SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO MONOCRATICO - SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOSTERMOS DA R DECISÃO DE 1o GRAU, QUE
SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA RECURSO NÃO
PROVIDO. (Ap. no 0193327-18.2011.8.26.0100 - Rel. Simões de
Vergueiro - 16a Câm. - J. 07.04.2015.” (negrita-se).
E tratando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus
da prova, uma vez que verificada a ocorrência de hipótese previstas no art.
6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já que laudos
apresentados trazem a verossimilhança dos fatos constitutivos do direito da
autora.
Como preleciona Luiz Paulo da Silva Araújo Filho (in
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor Direito Processual,
Saraiva, 2.002, p. 19):
“A inversão do ônus da prova, entretanto, há de ser relativa a fatos
específicos e pertinentes ao produto ou ao serviço, não alcançando
todos e quaisquer fatos cuja prova incumba genericamente ao
consumidor, mas apenas aqueles fatos cuja prova se mostre ingrata
para ele (...)”.
É o caso dos autos, até porque é nítida a hipossuficiência da
apelante para demonstrar a irregularidade dos serviços prestados pela ré
durante a ocorrência dos eventos atmosféricos narrados.
Diante da óbvia vulnerabilidade técnica da autora - até porque a
ré é detentora de todo aparato e respectivo equipamento tecnológico -,
cabível a inversão do ônus probatório.
Ademais, como pessoa jurídica que presta serviços públicos, a
concessionária ré responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
pela prestação de serviços deficientes, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF
(STF, ARE 716672/RS, Ag.Reg no Recurso Extraordinário com agravo, 1a
Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 18.12.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. Tem-se que a documentação que acompanhou a
inicial, elaborada para regulação do sinistro, é apta a demonstrar o nexo de
causalidade, e aponta descarga de energia como causa dos danos.
A ré, por sua vez, quedou-se inerte, não produzindo qualquer
prova, nem mesmo documental que indicasse para a inocorrência de
oscilação na rede elétrica na data do evento em questão.
Assim sendo, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,
qual seja, comprovar os fatos modificativos ou impeditivos do direito da
autora (artigo 373, II, do NCPC).

Logo, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano
suportado pela segurada da autora e o evento, ainda, que de origem natural.
E assim sendo, tem-se que a concessionária ré deve ser
responsabilizada pelos prejuízos advindos, uma vez houve falha no serviço
de fornecimento de energia elétrica.
Explica-se: é que o risco da atividade desenvolvida pelo
fornecimento de energia elétrica deve incluir a possibilidade de variação de
tensão nas redes em virtude de eventos naturais como os narrados.
São eventos ordinários que, com o desenvolvimento da ciência e
tecnologia, se tornaram previsíveis, o que permite à ré adotar medidas
preventivas que possam proteger as instalações de forma a evitar ou no
mínimo atenuar seus efeitos.
Em suma, atualmente é inaceitável a tese de que fortes chuvas
com descargas atmosféricas ou raios caracterizam força maior.
Nesse sentido, recentes julgamentos desta Corte:
“AÇÃO
REGRESSIVA
-
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
-
OSCILAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA - EFICIÊNCIA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE REPELIDA - ÔNUS
DA PROVA
1 - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço essencial, de natureza contínua e sujeito aos princípios da
eficiência. Inteligência do artigo 22, caput e parágrafo único, do
CDC, e do artigo 37, caput, da CF. Responsabilidade objetiva, com
fundamento nos artigos 19, do CDC, e 37, §6o, da Constituição
Federal, além da Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL;
2 - Responsabilidade objetiva elidida apenas se “comprovada”
alguma das e excludentes do dever de indenizar, de acordo com art.
210, parágrafo único, da Res. 414/10, da ANEEL. Chuvas, raios e
descargas atmosféricas que consistem em fatos ordinários da
natureza, inseridos no risco interno da atividade da concessionária,
inadmissível a força maior;
3 - Ausente prova capaz de repelir o nexo de causalidade, afirmado
pelos documentos trazidos pela autora, produzidos por terceiros
desinteressados. Imprestável o print do sistema que afirma a ausência
de “ocorrências” para a região dos clientes inteligência do artigo
333, inciso II, do CPC73 (art. 373, do NCPC);
4 - Dever de indenizar pelos equipamentos perdidos em decorrência
da oscilação do serviço de energia elétrica procedência do pedido
regressivo (art. 485, inciso I, do NCPC). RECURSO PROVIDO. (Ap.
no 0009667-10.2014.8.26.0296 - Rel. Maria Lúcia Pizzotti - 30a Câm.
- J. 26.10.2016)”
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que danificou
os equipamentos eletrônicos dos segurados - Aplicabilidade da teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Descargas elétricas (raios) - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da
atividade lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios
de controlar a oscilação na tensão - Precedentes desta Corte e do
STJ - Sentença mantida - Recurso negado” (Apelação no
1008496-70.2015.8.26.0100 - Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO -
13a Câm. Dir. Priv. - j. 14/09/2016).
No entanto, é imprescindível para demandar em juízo que a
seguradora comprove ter realizado o pagamento da indenização ao seu
segurado para caracterizar a sub-rogação.
Ocorre que nada obstante a juntada dos documentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acompanharam a inicial, tem-se que o desembolso pela seguradora restou
controverso com relação aos documentos de fls. 130, 177 e 190.
É que referidos “comprovantes de pagamento” constituem telas
sistêmicas que informa dados do favorecido e a realização de transferência,
mas não contêm a autenticação da casa bancária a demonstrar seguramente
que a operação efetivamente ocorreu.
Logo, produzidos unilateralmente tais documentos não servem
para suprir a omissão referida, ou seja, para confirmar o pagamento.
Bastaria
a
juntada
dos
respectivos
documentos
de
depósito/transferência (comprovantes bancários) ou declaração de efetivo
recebimento da indenização firmada pelos segurados para corroborar o
desembolso pela seguradora.
Consigne-se tratar-se de prova documental simples e de fácil
produção.

Em suma, a ação é parcialmente procedente.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
condenar a concessionária ré ao pagamento de R$ 4.098,79, acrescido de
correção monetária a partir dos respectivos desembolsos - aos segurados
Auta Fernandes Nagata e Maria Cleide Maiao Felippe (fls. 147 e 159) -, e
juros de mora, contados da citação.
A ré arcará, ainda, com as custas e despesas processuais,
advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do § 8o do artigo 85 do
Código de Processo Civil (apreciação equitativa em se tratando de causas
de valor inestimável ou irrisório), nestes incluídos os honorários recursais
(§ 11, do referido artigo).

MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37934
Apelação Cível no 1002284-28.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelado: Elektro Redes S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos, etc...
Inicialmente, destaque-se que a autora busca, por meio de
ação de regresso, o ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de
seus segurados.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da
Constituição Federal, a responsabilidade da ré, na qualidade de
concessionária de serviço público, é objetiva em relação aos danos por ela
causados.
Também preceitua a Resolução no 414/10, em seu art.
210, que “a distribuidora responde, independente da existência de culpa,
pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em
unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco
administrativo, sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no
sentido de que esta responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos
internos, quais sejam, fatos que, ainda que imprevisíveis, decorrem da
atividade exercida pelo fornecedor do serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que os laudos elaborados
unilateralmente pela autora denotem a ocorrência dos danos materiais, não
demostram de forma cabal a efetiva ocorrência do nexo causal com ato
ilícito atribuível à ré.
Isto porque, não obstante os laudos atestem que os danos
foram provocados por descarga elétrica, a ré os impugnou de forma
específica, asseverando que nenhuma ocorrência foi identificada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentando relatórios internos que demonstram a ausência de
intercorrências no fornecimento de energia elétrica à segurada da autora
(fls. 247/271).
À evidência, sendo a relação originária regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório incumbe à ré, que
fica impedida de produzir a prova pericial, por fato atribuível à autora, que
não realizou a guarda das peças danificadas.
Assim, mesmo que sujeita a relação originária (entre
segurada e a ré) ao Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus
probatório imporia à ré a prova de impossível realização por culpa da
autora, o que não se pode admitir.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, ficando os honorários advocatícios
mantidos, pois já fixados no percentual máximo previsto pelo art. 85, §11
do Código de Processo Civil.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
1210B0DE
10
11
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
12C0480B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002284-28.2019.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.